Tribunal: TJES
Processo: 5029072-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029072-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: MARCOS VINICIOS PICININ MORAES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029072-70.2023.8.08.0024

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECDO.: MARCOS VINICIOS PICININ MORAES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR QUE FOI NOTIFICADO E RECEBEU PRAZO PARA QUITAÇÃO. INFORMAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO NO PRAZO IMPEDIRIA A NEGATIVAÇÃO. CONSUMIDOR QUE PAGOU O DÉBITO DENTRO DO PERÍODO SOLICITADO. NEGATIVAÇÃO QUE OCORREU APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. APONTAMENTO INDEVIDO. CREDORA QUE NÃO SOLICITOU A DESISTÊNCIA DO REQUERIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7408941).

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 7408941) e está representado por advogado desde o início da relação jurídica processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7408941) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6992542), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº 5029072-70.2023.8.08.0024: 1) ACOLHO a preliminar suscitada e DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, com relação à 2ª Requerida: SERASA S.A.; 2) CONFIRMO A LIMINAR a seu tempo proferida e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que: a) DETERMINO o cancelamento em definitivo da inscrição negativa em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito de R$ 356,89 (trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos), data de vencimento 25/07/2023, registrado pela 1ª Requerida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; e b) CONDENO a 1ª Requerida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar ao Requerente: MARCOS VINICIOS PICININ MORAES indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento”.

Trata-se de ação de reparação por danos morais em decorrência de negativação indevida, ajuizada pelo sr. Marcos Vinicios Picinin Moraes. Narra o autor que, no dia 01/09/2023, recebeu e-mail da Serasa com notificação para realizar o pagamento de uma dívida, no prazo de 10 dias, sob pena de ter seu nome negativado. A dívida em questão tem como credor a EDP e diz respeito a fatura com vencimento para o dia 25/07/2023, no valor de R$ 356,89 (trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Sustenta que realizou o pagamento no dia 10/09/2023, ou seja, dentro do prazo estabelecido na notificação, porém, ainda assim, teve seu nome negativado. Nestes termos, postula o deferimento de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão da negativação em função do débito em questão. Requer, definitivamente, a exclusão do apontamento indevido e reparação moral.

A tutela provisória foi deferida no Id. 7408705.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
declarou extinta a ação, sem resolução de mérito, em face da requerida Serasa e, com relação à EDP, reconheceu a prática de conduta indevida praticada pela concessionária. Isso porque restou comprovado que o consumidor realmente pagou o débito dentro do prazo que lhe foi fornecido, razão pela qual o apontamento solicitado pela EDP não se mostra legítimo. Assim, o Juízo confirmou em sentença a liminar anteriormente deferida, bem como reconheceu a existência de lesão moral, condenando a concessionária ao pagamento de indenização.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a negativação ocorreu em razão da inadimplência com relação a fatura do mês de julho de 2023, com valor de R$ 209,67 (duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos). Afirma que o consumidor ficou inadimplente por aproximadamente 47 dias e, dessa forma, a concessionária agiu no exercício regular de direito. Assim, destacou que é encargo do devedor se dirigir ao cartório de notas e solicitar a exclusão do registro de protesto de títulos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

Em análise aos documentos juntados nos autos, é possível verificar que o recorrido recebeu notificação da Serasa (Id. 7408700) para pagamento do débito questionado (fatura com vencimento em 25/07/2023 e no valor de R$ 356,89). O ato de comunicar o consumidor quanto à solicitação de abertura de cadastro negativo em seu nome é conduta legítima, amparada pelo art. 43, § 2º, do CDC. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição” (Súmula 359, do STJ).

O recorrido comprovou, também, que promoveu o pagamento do débito no dia 10/09/2023, conforme comprovante de pagamento juntado no Id. 7408700. Nessa esteira, ainda que o pagamento tenha ocorrido após o vencimento da fatura originária (25/07/2023), fato é que foi fornecido, ao consumidor, novo prazo para pagamento do débito, qual seja, 10 dias após a emissão da notificação. Ademais, há previsão expressa no sentido de que a quitação do débito dentro do período de tempo mencionado não acarretaria na negativação do nome do recorrido.

Em que pese a concessionária alegar que agiu no exercício regular de direito, os documentos juntados nos autos comprovam que a negativação ocorreu de forma indevida, uma vez que o pagamento do débito ocorreu dentro do prazo estipulado. Não é crível que se reconheça como legítimo o ato de inscrever o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes quando aquele realiza a quitação da dívida no momento em que é notificado pelo órgão mantenedor do cadastro.

A tese de que é encargo do consumidor diligenciar perante o Cartório de Notas para solicitar a baixa do cadastro não se sustenta. Inicialmente, o caso em tela não diz respeito a protesto de título e, além disso, realizado o pagamento da dívida, a obrigação de promover a baixa da negativação é do credor, no caso, da EDP, uma vez que foi a concessionária quem solicitou a inscrição do nome do sr. Marcos junto a Serasa.

Com efeito, a conclusão a que se chega é a de que a negativação do nome do recorrido ocorreu de forma indevida, ante a ocorrência de quitação do débito. Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a conduta indevida praticada pela EDP e determinou a baixa da negativação do nome do recorrido no que diz respeito ao débito discutido no processo.

Com relação a existência ou não de lesão moral, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a negativação indevida somente gera dano moral
in re ipsa
quando inexistirem apontamentos pretéritos ao discutido (interpretação da Súmula 385, do STJ). Nessa ótica, os documentos juntados nos autos comprovam que o sr. Marcos não possui inscrições anteriores à negativação ora discutida, com registro de que esta se deu de forma indevida. Não é razoável considerar a experiência vivenciada pelo recorrido como mero aborrecimento, posto que a EDP, ao solicitar a negativação, conferiu ao consumidor
status
de mal pagador perante o mercado de consumo. Diante dessas considerações, conclui-se pela existência de lesão extrapatrimonial e, consequentemente, do dever de indenizar.

Por fim, com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido a compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido. No caso dos autos, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença impugnada no ponto em que reconheceu a existência de lesão moral e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)